Tribunal: TJMT
Processo: 0005487-67.2011.8.11.0006
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005487-67.2011.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cálculo de ICMS "por dentro", Assistência Judiciária Gratuita, Ministério Público, Efeitos, Sanitárias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (AGRAVADO), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), RENATO FERNANDES SOARES - CPF: 677.191.807-63 (AGRAVADO), MAURO RUSSO - CPF: 066.310.538-20 (ADVOGADO), ADRIANA HELENA PAIVA SOARES - CPF: 282.550.958-29 (ADVOGADO), ODETE MARIA FERNANDES SOUSA - CPF: 119.549.848-98 (AGRAVADO), RONAN GERALDO GOMES DE SOUSA - CPF: 527.393.416-87 (AGRAVADO), DIERLY BALTASAR FERNANDES SOUSA - CPF: 103.271.918-48 (AGRAVADO), DAYSE BALTAZAR FERNANDES SOUSA SILVA - CPF: 155.158.788-25 (AGRAVADO), JOSE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 067.689.891-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento à apelação (Id. 151767180).

Assegura que “
embora
[...]
tenha deixado o prazo escoar sem manifestação, não houve desídia por parte do exequente
”, além disso, “
a medida mais adequada seria o arquivamento da execução, e não a sua extinção
.”.

Assevera que “
extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar
”.

Contrarrazões (Id. 161836684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 150551685).

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] a inércia da parte em promover as diligências que lhes são incumbidas, implica na extinção do processo, ‘
ex vi
’ do art. 485, inciso III do CPC/15.

Diante disso, não resta alternativa senão julgar extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento de eventuais valores e bens constritos nos autos.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas, salvo se couber a isenção legal.

Transitado em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências. [...]. (Id. 15055168).

Em decisão monocrática proferida na data de 29 de novembro de 2022, neguei provimento ao recurso (
Id. 151767180)
.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “
não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda
” (Id. 157830652 – fls. 3),
pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem.

Trata-se de e
xecução fiscal de crédito de natureza não tributária,
no montante de R$ 1.723,59: mil setecentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos,
decorrente de multa imposta pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Delegados de Mato Grosso – AGER/MT (certidão de dívida nº 2011460, Id. 150551665 – fls. 9), em que a inicial foi protocolada em 10 de junho de 2011 (Id. 150551665 – fls. 7) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 28 de junho do mesmo ano (Id. 150551665 – fls. 11/12).

Em 18 de abril de 2022 foi prolatada decisão que acolheu a
exceção de pré-executividade
oposta por José Pereira de Sousa, no mesmo ato judicial foi determinada a intimação da Fazenda Pública para que, no prazo de quinze (15) dias, “
requeira diligências úteis ao deslinde da execução
” (Id. 150551675).

Na data de 10 de julho de 2022 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 15055167).

Em 14 de junho de 2022 despachou-se:

[...] Tendo em vista a certidão retro, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 dias, pugne o que entender de direito, sob pena de extinção. [...]. (Id. 150551677).

Na data de 8 de julho de 2022 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 150551679).

Por conseguinte,
em 27 de julho de 2022, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 15055168).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o apelante foi intimado em 1º de outubro de 2021 (Id. 134048163), todavia, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito.

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do agravante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

[...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

[...]

9.
Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do recurso especial
1120097/SP,
em sede de recursos repetitivos (Tema nº 314), fixou a seguinte tese: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.”.

Por fim, é de pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que,
correta é a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou (Nesse sentido: apelação 0007099-83.2010.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 13 de setembro de 2022; apelação 0012010-17.2005.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 5 de setembro de 2022; agravo interno 0000451-90.2015.8.11.0107, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 13 de setembro de 2022; apelação 0000246-23.2010.8.11.0047, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 9 de maio de 2022; e, apelação 0006377-54.2007.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 25 de abril de 2022).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023